Tribunal: TJMMG
Processo: 2000173-32.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000173-32.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000110-41.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/09/2024 Publicação: 17/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA MEIO IMPUGNATÓRIO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO. - A ação constitucional de habeas corpus não é a via adequada para análise da parcialidade do juiz, visto que existe meio próprio, legalmente previsto (exceção de suspeição), para a análise da matéria, não sendo possível a utilização da impetração como sucedâneo recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Willian José Alves, advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, William José Alves, apontando como autoridade coatora o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Inicialmente, narrou o impetrante que o paciente foi denunciado e condenado nos autos da Ação Penal n. 2000183- 07.2023.9.13.0002, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/06; no art. 308, § 1º, por duas vezes; e no art. 196, ambos do Código Penal Militar (CPM). Aduziu que pesou em desfavor do paciente a acusação de que repassava informações a narcotraficantes do município de Formiga/MG, sobre a movimentação de policiais durante o turno, bem como de mandados que seriam cumpridos em operações policiais, a fim de possibilitar a fuga dos meliantes, tudo em troca de pedras de crack para uso pessoal, pois, segundo a denúncia, ele é usuário de crack há cerca de 10 anos. Alegou que, da análise do caderno probatório, conclui-se que as operações policiais não eram de conhecimento do paciente porque, verbis: - O Paciente não participou de nenhuma das operações; - As informações sobre os respectivos alvos das operações eram encaminhadas pela Polícia Civil em envelopes lacrados, unicamente ao setor de inteligência da unidade militar um dia antes da deflagração; - Os militares escalados em operações ficavam sabendo apenas na noite anterior que participariam do empenho; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Além disso, era combinado o ponto de encontro em outra cidade, sob uma estória de que a operação ocorreria em município completamente diferente, evitando desvio de informações. Salientou que o paciente participou de quase todas as audiências ocorridas, podendo-se perceber seu porte físico forte e aparência saudável, condição essa que não condiz com a aparência de um usuário de crack há 10 anos, conforme narrado na denúncia. Alegou o impetrante que, no decorrer da instrução processual, o paciente e seus defensores notaram um envolvimento imoderado do magistrado que conduziu o feito. Asseverou que, em diversas ocasiões, o magistrado demonstrou flagrante desinteresse pela produção de provas por parte da defesa, indeferindo seus pedidos, distraindo os juízes militares “entre risadas e assuntos aleatórios”, no momento em que o advogado fazia perguntas às testemunhas. Disse que o magistrado, assumindo um papel protagonista, passou “a fazer excessiva quantidade de perguntas para as testemunhas, além de induzir respostas negativas, acusatórias, claramente manipulando a condução do entendimento dos participantes, ocasionando um concreto prejuízo ao Paciente que foi condenado a uma pena alta e desproporcional, que inclusive será objeto de recurso em momento oportuno”. Nesse contexto, justificou a impetração do presente habeas corpus, para cessar a flagrante ilegalidade e o abuso de poder cometidos pelo juiz de direito da 2ª AJME. Ressaltou a possibilidade do exame da alegação de parcialidade do magistrado em sede de habeas corpus, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Habeas Corpus n. 172.819. Alegou que, embora o incidente processual da Exceção de Suspeição seja o meio adequado para suscitar a suspeição, não há óbice na impetração do remédio constitucional, principalmente quando a parcialidade daquele que conduz a ação penal provoca evidente constrangimento ilegal, causando prejuízo incontestável ao paciente – “uma condenação exorbitante e desproporcional”. Alegou que a hipótese em tela não resulta em supressão de instância, haja vista que a matéria já foi objeto de exceção de suspeição, ocasião em que o magistrado afirmou que havia sido agredido pela defesa. Ademais, salientou que o presente feito não contesta os fatos, mas tão somente matéria pertinente à interpretação da lei federal quanto ao dever de imparcialidade dos julgadores. Outrossim, alegou que a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, como na espécie, não constitui óbice à concessão da ordem de ofício, a teor do que prescreve o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP). Alegou a quebra da imparcialidade da autoridade apontada como coatora, sob os seguintes argumentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Na audiência de inquirição de testemunhas de acusação do dia 29/03/2023, por equívoco, não foi gravado, pelo sistema audiovisual, o momento da deliberação e do julgamento do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), acerca do pedido da defesa de adiamento da audiência amparado em atestado médico. No entanto, após a constatação da falha e do inconformismo do causídico, o magistrado, “não muito contente e em claro tom de irritação”, determinou que houvesse nova deliberação pelo Conselho com o devido registro (Evento 90, vídeo11). - Na inquirição da primeira testemunha, o magistrado fez uma série de perguntas acerca dos fatos e, em seguida, adotou medida não habitual, invocando o art. 300, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Dessa forma, os membros do Conselho, a representante do Ministério Público e a defesa deveriam fazer as perguntas ao magistrado para que ele próprio as refizesse para a testemunha (Evento 90, vídeo10). - Na mesma ocasião, o magistrado, em um primeiro momento, não acolheu o pedido de reconsideração da defesa do acusado em relação a sua decisão de inquirição das testemunhas através do Juízo; todavia, posteriormente, reiterada a irresignação da defesa, a matéria foi posta em votação, tendo o douto CPJ decidido pela aplicação do art. 212 do CPP. - Nas demais audiências, o magistrado passou a adotar uma postura intolerante com a defesa, insurgindo-se no momento das perguntas, interrompendo a atuação do advogado em vários momentos e se mostrando contrário a qualquer requerimento defensivo. Nesse contexto, alegou que a sentença proferida foi fundamentada nas testemunhas de acusação, tendo sido dada relevância superior às residentes na região onde supostamente se deram os fatos imputados ao réu e ignorados os vários “pontos controversos, inverídicos e suspeitas de manipulação de provas e depoimentos”. Aduziu que: a análise do processo foi feita com grande tendência a prejudicar o réu desde os primeiros atos, o que sugere a parcialidade do Magistrado. Se não há um juiz imparcial, há um grande problema para se garantir todas as outras prerrogativas e direitos fundamentais no processo. Se temos um juiz parcial conduzindo o feito, este claramente não irá assegurar um contraditório e ampla defesa efetivos, ele não fará uma análise motivada do material probatório, ou seja, a imparcialidade do julgador é uma condição para que possamos ter asseguradas todas as outras garantias. Salientou que os embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória não foram conhecidos pelo magistrado. Afirmou que, da análise das audiências que ocorreram no decorrer do processo, sobretudo após a exaltação dos ânimos, ocorrida nos primeiros atos, pode-se concluir que o magistrado adotou postura acusatória e passou a fazer algumas perguntas que mais pareceram afirmações do que questionamentos, gerando enorme influência indevida na colheita de provas. Aduziu que, em diversas oportunidades, o magistrado desvalorizou as testemunhas de defesa, sobretudo no momento em que o advogado estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com a palavra para fazer suas perguntas e produzir as provas que entendia serem necessárias. A título exemplificativo, narrou que, durante as inquirições das testemunhas Marcus, Kened e Whalison, o magistrado conversou com juiz militar sobre assunto alheio ao processo, demonstrando desatenção e desrespeito com a produção de provas que lhe eram destinadas. Alegou que, no caso em tela, o magistrado, além de não cumprir o que determina a lei – art. 212 do CPP –, também fez exatamente o que a lei proíbe, ao deixar de manter a equidistância necessária na condução da instrução processual, atuando de um modo que acarretou evidente prejuízo ao ora paciente. Afirmou que em várias oportunidades o magistrado “foi sarcástico e provocativo com o Defensor, sempre de modo a desestabilizá-lo e prejudicar a atuação”, transformando os fatos em um cenário negativo para o paciente. Nesse contexto, asseverou que houve a contaminação da imparcialidade do magistrado, uma vez que ele presidiu as audiências de instrução, atuando de forma absolutamente desconectada do ordenamento jurídico-positivo e agindo como protagonista no processo, em substituição à produção probatória inerente às partes, em desacordo com o previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal (CF); no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, no art. 14 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado, no Brasil, pelo Decreto n. 592/1992; no art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem; e no art. 10 do Código de Ética dos Magistrados. Citou jurisprudência do STJ a fim de corroborar seus argumentos e, ao final, concluiu que deve ser reconhecida Segunda Auditoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no referido processo, reconhecendo-se também, inevitavelmente, a nulidade da sentença e de todos os atos por ele presididos, já que atuou durante toda a persecução de modo a favorecer a acusação, de forma inquisitiva, buscando a condenação do ora Paciente. Nesses termos, requereu: a) A concessão da ordem para se determinar a anulação integral de todos os atos praticados no processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002, pelo Juiz Titular da Segunda Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais, Dr. João Libério, incluindo a sentença proferida e todos os demais atos por ele presididos, com o consequente reconhecimento de sua suspeição, sendo o feito redistribuído para outra AJME garantindo ao Paciente o direito a uma persecução e julgamento, justos e imparciais [...] Evento 1 – INIC2 Após a distribuição do feito, o impetrante apresentou emenda ao habeas corpus, com amparo no art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Evidencia-se, in casu, a necessidade de assegurar celeridade ao remédio constitucional em apreço, paralisando qualquer eventual agravamento dos prejuízos, até findar o constrangimento ilegal imposto ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ora Paciente, que se vê atualmente condenado de maneira arbitrária e coberta de parcialidade. Atualmente, os maiores prejuízos suportados pelo Paciente, em decorrência da atuação parcial do magistrado, é a condenação desarrazoada em mais de dez anos de reclusão, bem como a submissão à aplicação de medidas cautelares que foram mantidas mesmo depois do fim da instrução do processo, e que inclusive é objeto de outro habeas corpus, na busca da revogação de tais medidas. Dessa forma, para que tais circunstâncias inconvenientes não sejam agravadas com um eventual julgamento desfavorável de possível recurso de apelação, imperioso se faz a suspensão dos autos 2000183-07.2023.9.13.0002, e todos os atos praticados e prazos nele em curso, de modo que a ordem requerida nestes autos seja apreciada antes de qualquer eventual julgamento recursal em segundo grau. Nessa perspectiva apresentada, encontram-se preenchidos os pressupostos legais que fundamentam o pleito – fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro, exsurge dos próprios fatos narrados, haja vista os elementos concretos e inquestionáveis trazidos à colação. O segundo reside no fato de que uma decisão tardia pode ocasionar a perpetuação de prejuízos ao Paciente, sobretudo porque a sentença condenatória que lhe recaiu em desfavor já surte efeitos, estando a parte inclusive submetida a medidas cautelares, sem se olvidar que o julgamento da ordem ora requerida pode mudar por completo o cenário processual, sendo certo que seus direitos constitucionais se encontram relativizados/cerceados de forma ilegal. Diante do exposto, com todos os argumentos que instruem a presente impetração, requer-se a concessão da ordem em caráter liminar para que se proceda a suspensão do processo de origem, n. 2000183-07.2023.9.13.0002, e todos os atos praticados pelo Juiz titular da 2ª AJME, sobretudo aquele que manteve as medidas cautelares, além de suspensão dos eventuais prazos recursais, até que esta ordem em habeas Corpus seja devidamente apreciada e julgada, pois o seu resultado poderá impactar significativamente no cenário processual ora destacado (Evento 8). Em 31/07/2024, este Relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 9). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos: [...] Conforme se depreende da sentença de evento 289, o Conselho Permanente de Justiça condenou o paciente como incurso no art. 35 da lei 11.343/06, art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, e art. 196 do Código Penal Militar, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, e 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Na ocasião, o Conselho Permanente de Justiça manteve as medidas cautelares diversas da prisão, por não se mostrar socialmente recomendável a revogação, sendo certo que na própria decisão que indeferiu a liminar Vossa Excelência assinalou que "todas as decisões foram devidamente fundamentadas, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal". No evento 300, a Defesa requereu autorização judicial para o sentenciado acompanhar sua esposa em um procedimento cirúrgico na cidade de Formiga/MG, pelo período de 40 (quarenta) dias. No evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 316, houve um complemento das informações, com a reiteração do pedido. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (evento 307). Em 22 de julho de 2024 foi proferida a seguinte decisão (evento 322): Conforme se depreende dos autos, ainda estão vigentes as seguintes medidas cautelas em desfavor do sentenciado: 1- Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada; 5- Manter o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG (condição acrescida pelo acórdão do egrégio TJMMG). Após muito refletir sobre o requerimento da Defesa, verifica-se que não é possível autorizar o pretendido deslocamento. As medidas cautelares foram aplicadas em 14 de fevereiro de 2023 (evento 8, dos autos relacionados n. 2000067-98.2023.9.13.0002). Naquela ocasião, se suspeitava que o sentenciado, usuário de entorpecente ilícito, teria alertado traficantes de que ocorreriam operações policiais contra o tráfico de drogas, frustrando tanto a operação “Snowblind” quanto a operação “Leão de Neméia”, para sustentar seu vício, o que foi relatado por diversos civis em fase inquisitorial. O sentenciado ainda estaria praticando retaliações em desfavor de um militar que lavrou um REDS com a informação de que ele seria usuário de drogas e que devia a um traficante o valor de 10 mil reais. Somado a isso, também houve a notícia de que o sentenciado falhou na segurança de uma ocorrência, uma vez que terceira pessoa surpreendeu dois militares que realizavam diligências dentro de uma residência, colocando a vida deles em risco. Após a resistência do 3º Sgt PM William José Alves em cumprir as condições impostas, foi necessária a decretação da prisão preventiva (evento 37, dos autos relacionados n. 2000067- 98.2023.9.13.0002). Em seguida, o egrégio TJMMG revogou a prisão preventiva, reestabelecendo as medidas cautelares impostas por este Juízo, acrescentando outra medida, consistente em “determinação para que o paciente, em qualquer hipótese, mantenha o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG” (evento 82, dos autos relacionados n. 2000067-98.2023.9.13.0002). O Ministério Público denunciou o 3º Sgt PM William José Alves como incurso no art. 35, da Lei n. 11.343/06, art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, e art. 196, do Código Penal Militar. A denúncia foi regularmente recebida em 06 de março de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Durante a instrução processual, foram inquiridas várias testemunhas que ao final deram substrato à acusação do Ministério Público, cuja sentença reconheceu que o sentenciado praticou os crimes de associação ao tráfico de drogas, corrupção passiva, por duas vezes, e descumprimento de missão. Ao final, restou aplicada a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Diante desse cenário, é de fácil percepção de que a mera ida do sentenciado à cidade onde praticou todos esses crimes ameaça a hierarquia e a disciplina dos militares naquela região e macula a imagem da PMMG, na medida em que vários civis confirmaram que era notória a condição de usuário de entorpecente do policial militar, inclusive se perdurando por várias anos. Não é possível sequer imaginar um cenário no qual um policial militar que acabou de ser condenado a uma pena de mais de 10 (dez) anos de prisão por crimes graves, praticados pela condição de militar e com envolvimento no tráfico de drogas, seja agraciado pela Justiça Militar com autorização para retornar a cidade onde praticou esses ilícitos, ali permanecendo pelo período de 40 (quarenta) dias. Compadece-se com a notícia de que a esposa do sentenciado precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, mas, se é tão imprescindível a presença dele neste momento, a família poderia repensar o local onde a intervenção será realizada. Os fatos praticados pelo sentenciado são gravíssimos e, por óbvio, geram consequências. Não foi à toa que o Conselho Permanente de Justiça decidiu manter as medidas cautelares quando proferiu a sentença condenatória. Cabe assinalar que, durante a instrução processual, testemunhas relataram que foram ameaçadas e incluídas no programa de proteção. A sentença condenatória poderia servir de motivação para eventuais represálias, cabendo ao Poder Judiciário a parcela de responsabilidade para evitar situações dessa natureza. Não se ignora que a família tem proteção constitucional, mas, diante da situação fática dos autos, não é possível autorizar o retorno do sentenciado até a cidade de Formiga/MG. A proteção às testemunhas, a ameaça à hierarquia e à disciplina, a imagem da PMMG e da própria seriedade da Justiça Militar, que já lhe aplicou uma pena de mais de 10 (dez) anos, se sobrepõem, sobretudo porque o dito procedimento cirúrgico da esposa do sentenciado pode ser realizado em outra localidade onde ele não estaria proibido de frequentar. Ainda vigora a presunção constitucional da presunção de inocência, mas, não se pode esquecer que, se a condenação transitar em julgado nos moldes da sentença, o 3º Sgt PM William José Alves será imediatamente recolhido a um presídio para o cumprimento de pena no regime fechado. De mais a mais, mesmo que a Administração Militar concedesse o período máximo de férias a ele, não englobaria o período de 40 (quarenta) dias pleiteado, o que geraria um fluxo de idas do sentenciado até a cidade, dificultando a fiscalização da PMMG sobre ele. Além disso, não é razoável incumbir o Comando local de fiscalizá-lo com mais rigor, pois isso poderia gerar déficit de policiamento em outras regiões, com inequívoco prejuízo ao erário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O sentenciado tinha consciência de que os fatos praticados poderiam causar-lhe consequência, como de fato acontece atualmente, e ele deve supor esse ônus. No mais, reitero os fundamentos da decisão de evento 287, no sentido de que “não foi comprovado que a presença de um acompanhante seja imprescindível para o procedimento, que o tratamento médico precise obrigatoriamente ser realizado naquela cidade e que o sentenciado seja o único familiar apto a acompanhá-la na consulta”. Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o requerido nos eventos 300 e 316. No evento 325, o recurso de apelação interposto pela Defesa foi recebido com efeito suspensivo da condenação, determinando-se a abertura de vista para a apresentação das razões recursais e, após, ao Ministério Público para fins de contrarrazões. A Defesa apresentou alegações que, salvo melhor juízo, não foram submetidas ao crivo do primeiro grau de jurisdição. Essa omissão implica, em tese, em preclusão, pois as questões não foram levantadas a tempo e modo adequados, conforme exigido pelo ordenamento jurídico, e a sentença já foi prolatada (Evento 13). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o reconhecimento da suspeição do Dr. João Libério da Cunha para processar e julgar a ação penal n. 2000183-07.2023.9.13.0002, com a consequente declaração de nulidade do feito (evento 1 - INIC2 - fls. 04/24), por ter o aludido Magistrado assumido “papel de total protagonismo, passando a fazer excessiva quantidade de perguntas para as testemunhas, além de induzir respostas negativas, acusatórias, claramente manipulando a condução do entendimento dos participantes, ocasionando um concreto prejuízo ao Paciente” [sic] - fls. 06. Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, não merece guarida a pretensão do impetrante de anular a ação penal no atual estágio em que se encontra, qual seja, em sede de processamento da apelação, considerando que, oposta anteriormente exceção de suspeição - autos de n. 2000565-97.2023.9.13.0002, o ora paciente desistiu do incidente mesmo já estando o feito incluído em pauta de sessão de julgamento (evento 26 dos autos n. 2000565-97.2023.9.13. 0002), o que foi homologado pelo juízo e transitou regularmente em julgado (evento 28 e 36 dos autos n. 2000565-97.2023.9.13.0002). Portanto, a matéria relacionada a suposta suspeição do Juiz sentenciante se revela totalmente preclusa, de modo que não há que se cogitar nulidade de todo o processo. A arguição defensiva objeto do habeas corpus configura mera estratégia processual conhecida como “nulidade de algibeira”, já que a defesa vem se omitindo de forma deliberada desde 29/03/2023 (data em que, segundo ela, o Dr. João Libério da Cunha teria passado a assumir postura acusatória) com a finalidade de discutir a questão quando melhor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 lhe convier (agora com a condenação do ora paciente), prática esta, contudo, veementemente rechaçada pelos Tribunais Superiores. Na verdade, o que se percebe é que o impetrante utilizou a via do habeas corpus para suscitar, de maneira indevida, o reconhecimento da suspeição do Dr. João Libério da Cunha para processar e julgar a ação penal n. 2000183-07.2023.9.13.0002, sendo que nem sequer aguardou o julgamento do respectivo incidente nos autos próprios, fazendo-se necessário, portanto, dar continuidade ao processamento da apelação criminal. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Visa o presente writ à concessão da ordem para anular integralmente os atos praticados pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) na Ação penal n. 2000183-07.2023.9.13.0002, incluindo-se a sentença condenatória, reconhecendo-se a sua suspeição e, por conseguinte, determinar-se a redistribuição do feito para outra AJME. Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, confira-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] (STF - HC 212713 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022) Destaquei EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC 237323 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. II - Não existem, nos autos, elementos suficientes para a concessão da ordem de ofício. Por, ao menos três razões. A primeira, porque inexiste comprovação de autorização da Anvisa. A segunda, porque não consta dos autos que o paciente tenha realizado curso de extração do óleo da Cannabis sativa. E, por fim, a última, por não constar dos autos laudo de engenheiro agrônomo com indicativo da quantidade necessária de plantas a serem cultivadas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) Destaquei PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. RÉU CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] (STJ - AgRg no HC n. 908.950/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) Destaquei No mesmo sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM – Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, relator Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024, DJe de 03/04/2024). Partindo dessa premissa, temos que a análise de tal pedido não é cabível em sede de habeas corpus, uma vez que eventual debate acerca de suspeição do magistrado deverá ser realizado em sede de exceção de suspeição, com a devida dilação probatória. Ocorre que, no caso em tela, o ora paciente opôs exceção de suspeição - Processo n. 2000565-97.2023.9.13.0002 -, no entanto, já estando o feito incluído em pauta para julgamento, o excipiente desistiu do incidente, o que foi homologado por este relator, tendo a referida decisão transitado em julgado em 26/09/2023 (Eventos 26, 28 e 36). Por fim, ressalta-se que não se olvida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, excepcionalmente, em caso de patente ilegalidade, demonstrada de plano, apta a gerar constrangimento ilegal, o que verifiquei não ser o caso dos autos. Por tais razões, não conheço da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos Relator